Tribunal: TJMT
Processo: 0012555-94.2010.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO ADESIVO - OMISSÃO QUANTO A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – EXISTÊNCIA - EMBARGOS ACOLHIDOS.
Impõe-se acolher os declaratórios por omissão decorrente da ausência de análise da redistribuição dos ônus sucumbenciais.
Sucumbência recíproca. Tendo a parte autora decaído de um dos seus pedidos (indenização pelos danos materiais), de serem distribuídos os ônus sucumbenciais.
Os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10 e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015, observadas as normas dos seus incisos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012555-94.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERSON DA SILVA BARROS - CPF: 411.982.801-82 (EMBARGADO), ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 120.577.908-60 (ADVOGADO), CREUZA MARIA DE AMORIM BARROS - CPF: 545.143.551-00 (EMBARGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (EMBARGANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), MERCANTIL ANDROMEDEA LTDA - CNPJ: 03.972.200/0001-02 (EMBARGANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 120.577.908-60 (ADVOGADO), CREUZA MARIA DE AMORIM BARROS - CPF: 545.143.551-00 (EMBARGANTE), GERSON DA SILVA BARROS - CPF: 411.982.801-82 (EMBARGANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (EMBARGADO), MERCANTIL ANDROMEDEA LTDA - CNPJ: 03.972.200/0001-02 (EMBARGADO), SIMEI DA SILVA BARROS - CPF: 866.471.301-44 (ADVOGADO), SIMEI DA SILVA BARROS - CPF: 866.471.301-44 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.671-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO ADESIVO - OMISSÃO QUANTO A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – EXISTÊNCIA - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Impõe-se acolher os declaratórios por omissão decorrente da ausência de análise da redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Sucumbência recíproca. Tendo a parte autora decaído de um dos seus pedidos (solidariedade das rés ao pagamento de indenização pelos danos materiais), de serem distribuídos os ônus sucumbenciais.

Os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10 e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015, observadas as normas dos seus incisos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
MERCANTIL ANDROMEDEA LTDA,
contra acordão que, à unanimidade, acolheu os declaratórios opostos pela parte embargante, para o fim de desprover o recurso dos autores, mantendo o acórdão nos seus demais termos.

Em suas razões recursais, sustenta o embargante a existência de omissão quanto ao reconhecimento da sucumbência recíproca, ao argumento de que os autores/embargados requereram a condenação solidária da embargante à restituição de 108% da tabela FIPE em sua exordial, entretanto, não obtiveram êxito neste ponto.

Aduz que é necessário o arbitramento dos honorários sucumbências em favor do patrono do embargante, em ambas as instâncias, que essas verbas tem natureza alimentar e são consideradas matéria legal, que em caso de erro pela ausência da fixação dos honorários advocatícios, estes devem ser corrigidos em qualquer fase processual ou instância.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração sanar a omissão e fazer constar no acórdão recorrido o direito aos honorários sucumbenciais do seu patrono.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. no 32308968, pugnando pela rejeição dos aclaratórios e aplicação de multa ao Embargante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Compulsando os autos, verifica-se que, efetivamente, há omissão quanto ao pedido de reconhecimento da sucumbência recíproca, postulada em sede de recurso adesivo.

Trata-se de erro que torna omissa a decisão embargada, e deve ser sanado, o que passo a fazer a seguir.

Registra-se que os autores requereram a condenação solidária dos demandados ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

No entanto, o Juízo de primeiro grau acolheu parcialmente os pedidos da exordial, condenando a seguradora ao pagamento do valor equivalente a 108,00% da tabela FIPE, e da quantia de R$ 149,37, a título dos danos materiais, bem como condenou solidariamente ambas as requeridas ao pagamento do valor de R$ 20,000.00, a título de danos morais.

Condenou, ainda, a seguradora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação dos danos materiais, bem como às ambas requeridas, fixados em 20% sobre o valor da condenação dos danos morais.

Como se observa, os demandantes não obtiveram êxito quanto a pretensão de condenar a segunda requerida/embargante, a Mercantil Andromedea Ltda., ao pagamento da indenização do veículo em 108% da tabela FIPE em solidariedade com a 1o requerida Itaú Seguros e seus consectários legais.

Caracterizada, assim, a sucumbência recíproca, diante da improcedência do pedido de solidariedade quanto a indenização corresponde ao veículo, a incidência do
caput
art. 86, do CPC
[1]
ressoa evidente.

Assim, o autor deverá suportar 50% das despesas processuais enquanto a ré
MERCANTIL ANDROMEDEA LTDA
deverá arcar com o percentual restante (50%).

Por outro lado, os honorários advocatícios do procurador da parte-vencedora devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, na forma do § 2o do art. 85 do CPC/2015.

Nos termos do §2o do art. 85 do CPC:

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em análise, houve expressa indicação do benefício econômico pretendido pela parte-autora em face da embargante (indenização do veículo em 108% da tabela FIPE), o qual restaram vencidos.

Portanto, plenamente mensurável, a fixação dos honorários em favor dos patronos da demandada
MERCANTIL ANDROMEDEA LTDA
deve ter por base de cálculo o proveito econômico obtido, qual seja, a importância do veículo em 108% da tabela FIPE.

Destarte, impõe-se a distribuição dos honorários advocatícios na seguinte forma: a parte autora arcará com 20% sobre a importância atualizada referente a 108% da tabela FIPE do veículo, enquanto a ré, ora embargante, 20% do valor atualizado da condenação dos danos morais.

Por fim, deixam de ser majorados os honorários advocatícios nesta Instância, conforme previsto no art. 85, § 11, do CPC, uma vez que fixados em 20%, ou seja, no valor máximo previsto no parágrafo 2o, da mesma norma processual.

Com essas considerações, a fim de eliminar a omissão existente no acórdão embargado, acolhem-se os embargos declaratórios, atribuindo-lhes efeitos infringentes, nos termos acima.

É como voto.

[1]
Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

(...).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020